Tribunal: TJDFT
Processo: 0708860-76.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0708860-76.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: GUILHERME DE SOUZA FAYAD ANDRE EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por GUILHERME DE SOUZA FAYAD ANDRÉ. À d. Procuradoria de Justiça para manifestação. BRASÍLIA, DF, 31 de agosto de 2022 14:53:49. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator